Tribunal: TJDFT
Processo: 0715707-81.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715707-81.2017.8.07.0007 RECORRENTS: F &amp; F - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA - ME, FLAVIA DA SILVA RIBEIRO SANTOS, FLAVIO HELENO ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO BNDES. CONTRATO DE ADESÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA DÍVIDA. PLANILHA DE CÁLCULOS. PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As partes firmaram Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão de Crédito BNDES, com limite inicial de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e aditivo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo que tais valores foram disponibilizados à ré por meio de limite de cartão de crédito, tendo esta se responsabilizado ao pagamento mensal conforme detalhado nas respectivas faturas. 2. Comprovada documentalmente a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a existência de débito decorrente da utilização do limite de cartão de crédito efetivamente disponibilizado, inclusive com detalhamento da evolução da dívida em planilha de cálculos, observa-se que a instituição financeira autora logrou se desincumbir do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC 3. A planilha de cálculos juntada aos autos demonstra a evolução do saldo devedor desde 22/4/2016, apontando claramente como valor devido, até a data do ajuizamento da ação, o montante de R$ 530.671,71 (quinhentos e trinta mil seiscentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), revelando-se desnecessária a juntada de todas as faturas mensais. 4. Se não houve impugnação aos documentos apresentados pelo autor ou ao montante do débito vindicado deve ser levado em consideração todo o contexto da dívida alegada na inicial. 5. Embora a Curadoria Especial tenha controvertido os fatos por meio da apresentação de contestação por negativa geral, estando a ação regularmente instruída com prova documental sem eficácia executiva, caberia ao devedor demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu na hipótese em tela. 6. Reforma-se a sentença para julgar procedente o pedido deduzido na inicial, condenando-se a requerida ao pagamento do valor total da dívida apontada na exordial, qual seja, R$530.671,71 (quinhentos e trinta mil seiscentos e setenta e um reais e setenta e um centavos). 7. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 490 e 491, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não teria sido comprovada a existência do débito total, bem como o inadimplemento do contrato. Aduzem que a falta de apresentação de todas as faturas de posse do banco, lhes acarretou a impossibilidade de impugnação de todos os argumentos expostos. Destacam, ainda, ser excessivo o ônus probatório a eles imputado, uma vez que o recorrido possuiria melhores condições de produção de prova. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 490 e 491, ambos do CPC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003